Tribunal: TJBA
Processo: 2000725-54.2024.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE:
AGRAVO E
M
EXECUÇÃO PENAL N
.

2000725-54.2024.8.05.0080

FORO DE ORIGEM: COMARCA DE
FEIRA DE SANTANA
-
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR
A
DE JUSTIÇA:
LÍVIA SAMPAIO PEREIRA

AGRAVADO:
IURI SANTOS PEREIRA

DEFENSOR
PÚBLIC
O
:
DANILO MATTOS FERNANDES

PROCURADOR
A
DE JUSTIÇA:
MARLY BARRETO DE ANDRADE

ASSUNTO:
PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA

EMENTA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REEDUCANDO CONDENADO A 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO EM 06/04/2022.
DECISÃO DE 1º GRAU QUE
CONCEDEU O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, MEDIANTE PRISÃO DOMICILIAR E MONITORAMENTO ELETRÔNICO
EM 09/08/2024
.

MINISTÉRIO PÚBLICO
PUGNOU PELA
REVOGAÇÃO DA DECISÃO.

IMPOSSIBILIDADE
.
MEDIDA EXCEPCIONAL AUTORIZADA PELO STF COMO ALTERNATIVA AO PROBLEMA DA INSUFICIÊNCIA DE VAGAS NAS CASAS PENAIS. NÚMERO EXCEDENTE DE REEDUCANDOS NO REGIME SEMIABERTO NO CONJUNTO PENAL DE FEIRA DE SANTANA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
AO REEDUCANDO
.
PREVISÃO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO EM 06/11/2024.
AUSÊNCIA DE REGISTRO RECENTE DE CONDUTA INADEQUADA.
DECISÃO
MANTI
DA.

PRECEDENTE DO STF E DE OUTROS TRIBUNAIS.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. PREJUDICADO.

CONCLUSÃO: CONHECI
MENTO
E
DES
PROVI
MENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL n.
2000725-54.2024.8.05.0080
, em que figura como Agravante
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e Agravado
IURI SANTOS PEREIRA
, ACORDAM
os Desembargadores
,
integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

em CONHECER do recurso
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO,

consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR